Tribunal: TJDFT
Processo: 0002670-20.2006.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA.
1. Conhece-se parcialmente do recurso quando há ausência de interesse recursal relativa à pretensão defensiva já acolhida na sentença.
2. É cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, quando o furto é cometido no período noturno, uma vez que é o horário em que a vigilância é reduzida, facilitando a execução do crime e dificultando sua identificação.
3. Inviável a aplicação da analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, uma vez que os institutos apresentam natureza jurídica e finalidade diversas.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.